Tribunal: TJDFT
Processo: 0727659-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE ESTELIONATO, USO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO, EM RAZÃO DE ARTICULAÇÃO PARA A VENDA FRAUDULENTA DE VEÍCULOS LOCADOS, MEDIANTE USO DE DOCUMENTOS FALSOS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da presença da materialidade do delito e dos indícios de autoria, dada a gravidade do crime e a necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pela organização criminosa.
3. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. De fato, consta dos autos que o paciente, supostamente identificado como líder da organização criminosa, e os demais denunciados estariam estruturalmente organizados para a prática de crimes de estelionato, uso e falsificação de documento público falso, pois supostamente locavam veículos de empresas utilizando-se de documentos falsificados e, apropriando-se indevidamente desses automóveis, efetuavam a transferência fraudulenta da propriedade para nomes falsos utilizados pelos próprios integrantes do grupo criminoso, e depois vendiam os veículos para terceiros de boa-fé, atingindo diversas vítimas do Distrito Federal e de outros estados.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o requisito de garantia da ordem pública resta configurado pela necessidade de interromper as atividades de integrantes de organizações criminosas.
5. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
6. No caso dos autos, a maior delonga na instrução decorreu de peculiaridades do caso concreto, consubstanciadas no não comparecimento de testemunhas às audiências e na necessidade de expedição de cartas precatórias, razão pela qual eventual demora não pode ser imputada ao Judiciário. Ao revés, observa-se que a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente, tendo procedido à prática dos atos processuais que lhe competiam de modo célere, afastando-se, por ora, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
7. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.